Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005263-67.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS – MT
AGRAVANTE: ARIELE VITORIA DE OLIVEIRA FIDELES
AGRAVADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA INDEVIDA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO CREDOR. FATURAS PAGAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E DÉBITOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a validade da relação jurídica entre as partes e afastou a alegação de cobrança indevida e indenização por danos morais. O agravante sustenta que não há prova da contratação do cartão de crédito e dos pagamentos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes e a legitimidade da cobrança impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O credor tem o ônus de demonstrar a origem do crédito quando contestado pelo consumidor, o que pode ser feito mediante a apresentação de faturas, registros de pagamentos e validações digitais.
No caso concreto, o agravado juntou provas hábeis à demonstração da relação contratual, incluindo documentos de identificação, selfie, faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento, elementos que afastam a tese de fraude alegada pelo agravante.
A realização de pagamentos pelo próprio consumidor contraria a alegação de fraude, pois não é conduta compatível com quem alega desconhecer a contratação.
O entendimento pacífico da Turma Recursal admite telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula 34 da Turma Recursal.
A contratação de cartão de crédito e movimentação financeira por meio de instituição bancária digital não exige a apresentação de contrato físico assinado, bastando os meios eletrônicos de validação utilizados pelo banco.
Não há nos autos qualquer irregularidade ou indício de ilicitude por parte da instituição financeira, razão pela qual não se configura a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
Assim, não sendo verificada qualquer nulidade na decisão monocrática recorrida, impõe-se a sua manutenção nos termos em que proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação contratual pode ser feita por meio de telas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos, como faturas, pagamentos e validação digital, sendo desnecessário contrato físico assinado, especialmente em contratações realizadas por instituições financeiras digitais. 2. A realização de pagamentos pelo próprio consumidor constitui indício forte da sua vinculação com a relação jurídica questionada, afastando a alegação de fraude. 3. A ausência de comprovação de irregularidade na cobrança e a inexistência de restrição indevida ao crédito afastam a pretensão de indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 1.021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005263-67.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIELE VITORIA DE OLIVEIRA FIDELES - CPF: 075.676.061-51 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025